Tribunal: TJSP
Processo: 1046698-60.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material.

Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1046698-60.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de
Sorocaba, em que é embargante GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
LTDA, é embargado SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E
SANEAMENTO URBANO DE SOROCABA / SP - SAAE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046698-60.2018.8.26.0602/50000 - Voto no 31.805
2
Voto no 31.805
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1046698-60.2018.8.26.0602/50000
Comarca: SOROCABA
Embargante: GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
Embargada: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
URBANO DE SOROCABA/SP SAEE
Interessado: DIRETOR GERAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA,
ESGOTO E SANEAMENTO URBANO DE SOROCABA/SP SAEE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer vícios no decidido Julgado que abordou as
questões relevantes postas nos autos Recurso que, na
verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido
caráter infringente Prequestionamento Necessidade de
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro
material.
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Impetrante contra o V. Acórdão a fls. 1.629/1.634, proferido por esta 9a
Câmara de Direito Público, que negou provimento ao recurso que
interpôs.
Alega que há omissão no julgado no tocante à
violação dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e redução
da multa (fls. 01/06).
É o Relatório.
Trata-se
de
ação
mandamental
proposta
pela
recorrente visando à anulação das penalidades de advertência e multa de
20%, aplicada com fundamento no item 16.1.9, além da suspensão
temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com
a administração pelo prazo de 2 (dois) anos, julgada improcedente em
Primeiro Grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046698-60.2018.8.26.0602/50000 - Voto no 31.805
3
Houve recurso, improvido por esta E. Câmara de
Direito Público, daí os embargos de declaração.

A
decisão,
sentença
ou
o
acórdão
comporta
embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, bem como para suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, e
também para corrigir erro material (art. 1.022, incs. I, II e III do
CPC/2015).
Segundo ARAKEN DE ASSIS, “O julgado padece de
omissão, segundo o art. 1.022, II, a respeito de “ponto ou questão sobre
o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.” Define
que a obscuridade “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no
todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição
“decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s).”
Por fim, o erro material “não se cuida de um vício lógico do provimento,
mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de
números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a
fórmula.” (Manual dos Recursos - 8a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 708/725).
Assim, para a interposição deste recurso, necessário
que ocorra qualquer dos vícios apontados que, na espécie, não estão
presentes.
As questões relevantes que motivaram o julgado
foram devidamente analisadas e fundamentadas, à luz dos argumentos
deduzidos nas razões de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046698-60.2018.8.26.0602/50000 - Voto no 31.805
4
O julgado esclareceu que não houve nulidade no
processo administrativo, inexistente violação ao direito ao contraditório e
à ampla defesa da recorrente, que acompanhou o procedimento na
íntegra, apresentando defesa e recurso.
Relembre-se:
“Verifica-se da farta prova documental acostada ao
feito que a impetrante não cumpriu satisfatoriamente os termos
contratuais, no tocante à manutenção das máquinas, ausência de peças,
desrespeito ao cronograma de visitas, etc... (fls. 1.346/1.348).
Ante a inexecução dos serviços adequadamente, a
recorrente foi notificada e advertida formalmente (fls. 1.397/1.400).
Houve reincidência nas falhas, sendo minuciosamente relatados os
descumprimentos dos prazos contratuais quanto aos atendimentos
solicitados, falhas na execução dos serviços, emissão de relatórios,
dificuldade de manutenção dos equipamentos.
Iniciado o processo administrativo, a empresa
apresentou defesa (fls. 1.375/1.380) e recurso administrativo (fls.
1.402/1.404).” (fls. 1.631).
O V. Acórdão explicou que a embargante descumpriu
os termos contratuais, reincidindo várias vezes em suas falhas, dando
ensejo à aplicação da multa, não se cogitando de redução:
“O SAAE acolheu Parecer Técnico da Assessoria
Jurídica e sancionou a apelante com a aplicação de multa equivalente a
20% do valor contratado, de acordo com cláusula 16.1.9 do contrato,
suspensão de participação em licitação com impedimento de contratação
com a administração, pelo prazo de 2 (dois) anos.
Prevê o item 16.1.9 do contrato administrativo:
16.1.9 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o
valor total contratado, em caso de rescisão contratual por inadimplência
da CONTRATADA(fls. 161).
Observe-se que esgotado o prazo contratual quando
aplicadas as penalidades à impetrante, razão pela qual, a pena de
rescisão contratual não gerou efeitos concretos.
Contudo, plenamente aplicável a multa estabelecida
no item 16.1.9 do contrato administrativo ante a comprovada
inadimplência da recorrente.
Além disso, as sanções de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração pelo prazo de 2 (dois) anos, incidem em estrita
observância à legislação pertinente” (fls. 1.631/1.632).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046698-60.2018.8.26.0602/50000 - Voto no 31.805
5

Não houve qualquer vício que ensejasse a oposição
dos embargos de declaração, ou invalidasse o julgado.
Ora, a embargante levanta aspectos que mais
demonstram inconformismo com a decisão, do que propriamente
tendente a solucionar qualquer vício do V. Acórdão.
Ao não se conformar com a conclusão adotada, a
parte se esforça em encontrar defeitos formais no julgado, quando, na
verdade, frise-se, insurge-se quanto à solução adotada por esta Câmara,
sem que fosse demonstrado um vício embargável.
Em verdade, conforme já dito, ressalta manifesto o
fim infringente que se pretende imprimir pelo manejo de embargos de
declaração.
Os embargos se prestam a sanar, se existentes,
obscuridades, omissões, contradições ou erro material no julgado, e não
para que se conforme a decisão ao entendimento da embargante.
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa,
pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando os pontos no qual se fundou, com inversão em
consequência, do resultado final.
Logo,
não
se
verificam
quaisquer
dos
vícios
processuais hábeis a ensejar propositura de Embargos de Declaração,
devendo a recorrente fazer uso dos meios próprios de revisão.
E, mesmo para fins de prequestionamento, há que
ser verificada a existência destes vícios formais, o que no caso não
ocorreu:
“Os embargos de declaração, ainda que opostos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046698-60.2018.8.26.0602/50000 - Voto no 31.805
6
o objetivo de prequestionamento, não podem ser
acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas
no art. 535 do Código de Processo Civil”. (EDcl no
AgRg no REsp 1138951 / MG STJ Rel. Min. RAUL
ARAUJO j. 18.11.2010 DJ. 30.11.2010).
Por fim, desnecessário que o julgado analise um a
um os argumentos e dispositivos legais para aceitação de recursos às
Instâncias Superiores, já que “o STF aceita o chamado
prequestionamento ficto da matéria, de forma que a simples oposição
dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do
prequestionamento”. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1102060 / RS
STJ Rel. Min. JORGE MUSSI j. 18.11.2010 DJ. 06.12.2010).
Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator